Tribunal: TJDFT
Processo: 0741652-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0741652-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ARIONE GOMES BRANDAO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de pedido de Revisão Criminal apresentado pelo reeducando ARIONE GOMES BRANDAO. Não há pedido liminar. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, oportunidade na qual, acaso entenda pertinente, providenciará a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2023 15:21:17. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora